Tribunal: CARF
Processo: 11516.721080/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721080/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DE BARI TORRES I E II
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá
início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721080/2019-65
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721080/2019-65

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, para na parte conhecida, afastar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-008.741, de 03 de fevereiro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10860.721664/2015-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao Ano-
calendário: 2014, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Inconformado com o auto de infração o contribuinte ingressou com impugnação
alegando:
- nulidade do auto de infração;
- prescrição do crédito lançado;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721080/2019-65

- falta do princípio da publicidade;
- multa confiscatória;
- alteração de critério jurídico de interpretação;
- denúncia espontânea.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega:
- atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
- decadência do crédito lançado;
- direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes do Simples Nacional;
- denúncia espontânea;
- ausência de intimação prévia;
- alteração de critério jurídico de interpretação (ofensa ao art. 146 do CTN);
- ofensa aos princípios da boa fé, necessidade, adequação e reponsabilidade;
- atuação à margem da legalidade estrita na aplicação de penalidade;
- multa confiscatória.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da
multa confiscatória.
Também deixo de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações:
- direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes do Simples Nacional;
- ausência de intimação prévia;
- ofensa aos princípios da boa fé, necessidade, adequação e reponsabilidade;
- atuação à margem da legalidade estrita na aplicação de penalidade;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721080/2019-65

Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as
matérias não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e
assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância. Os
novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento
em razão da preclusão.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclareço que a apresentação de defesa e
posterior recurso, por si só, já conferem efeito suspensivo ao lançamento nos termos do
art. 151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Preliminares
Decadência
Embora não tenha sido suscitada pelo recorrente em sede de impugnação, conheço da
alegação de decadência do crédito lançado trazida em recurso, por se tratar de matéria
de ordem pública.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação acessória,
exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio
de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo em que
o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, findando-se em 5 anos
contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes do prazo
final, não há que se falar em decadência.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721080/2019-65

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Alteração do Critério de Interpretação
O recorrente alega ainda que houve ofensa ao princípio da interpretação mais benéfica
em razão de mudança de entendimento do fisco, devendo ser observado o preconiza o
art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir
no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente
momento, de forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover o
recurso.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias preclusas, para na parte conhecida, afastar a
decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas,
para na parte conhecida, afastar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721080/2019-65

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital